Tribunal: STF
Processo: HC 85843
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM - NÃO CONHECIMENTO.
Longe fica de configurar constrangimento ilegal decisão no sentido
do não-conhecimento de habeas, considerado o ataque a ato que
implicou indeferimento de liminar em idêntica medida, quando já se
tem o julgamento, na origem, desta última